Tribunal: TJSP
Processo: 1010237-04.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. Ação de Obrigação de Fazer. Pretensão ao fornecimento de medicamento. Bortezomibe 3 mg. Mieloma Múltiplo. Procedência da ação, condenando-se o Município de São José dos Campos ao fornecimento do medicamento pleiteado. Pedido fundado no artigo 196 da Constituição Federal. Direito à saúde. Norma constitucional que não é meramente programática. Tema 106 do STJ. Inaplicável.

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. Ação de Obrigação de Fazer. Pretensão ao fornecimento de medicamento. Bortezomibe 3 mg. Mieloma Múltiplo. Procedência da ação, condenando-se o Município de São José dos Campos ao fornecimento do medicamento pleiteado. Pedido fundado no artigo 196 da Constituição Federal. Direito à saúde. Norma constitucional que não é meramente programática. Tema 106 do STJ. Inaplicável. Comprovada a incapacidade financeira da parte autora para arcar com o tratamento de que necessita. Laudo médico que comprova a imprescindibilidade da medicação requerida. Possível o fornecimento de medicamentos genéricos e/ou similares. Valor fixado a título de honorários advocatícios que comporta redução. Reforma da sentença para fixação de honorários advocatícios na monta de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos moldes do art. 85, §8o do CPC. Recurso e remessa necessária parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562761
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010237-04.2017.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS, é apelado JOSE CARLOS
DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010237-04.2017.8.26.0577 -Voto no 15431
2
RECURSO DE APELAÇÃO No 1010237-04.2017.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APELADO: JOSÉ CARLOS DA SILVA
JUIZ: DR. SILVIO JOSÉ PINHEIRO DOS SANTOS
VOTO No 15431

RECURSO DE APELAÇÃO. Ação de Obrigação de Fazer.
Pretensão ao fornecimento de medicamento. Bortezomibe 3 mg.
Mieloma Múltiplo. Procedência da ação, condenando-se o
Município de São José dos Campos ao fornecimento do
medicamento pleiteado. Pedido fundado no artigo 196 da
Constituição Federal. Direito à saúde. Norma constitucional que
não é meramente programática. Tema 106 do STJ. Inaplicável.
Comprovada a incapacidade financeira da parte autora para arcar
com o tratamento de que necessita. Laudo médico que comprova a
imprescindibilidade
da
medicação
requerida.
Possível
o
fornecimento de medicamentos genéricos e/ou similares. Valor
fixado a título de honorários advocatícios que comporta redução.
Reforma da sentença para fixação de honorários advocatícios na
monta de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos moldes do art. 85, §8o
do CPC. Recurso e remessa necessária parcialmente providos.
Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 136/140, que julgou procedente ação de
obrigação de fazer, confirmada a tutela antecipada, para condenar o
Município de São José dos Campos ao fornecimento gratuito, à parte autora,
do medicamento Bortezomibe 3 mg, na forma descrita pelo receituário
médico.
Além disso, restou condenada a parte ré ao pagamento de
honorários advocatícios fixados no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
O Município, em apelação de fls. 145/153, alega em
resumo que não teriam sido cumpridos os requisitos estabelecidos pelo STJ,
no julgamento do Tema 106, para dispensação de medicamentos não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010237-04.2017.8.26.0577 -Voto no 15431
3
padronizados pelo SUS. Demais disso, questiona o valor fixado a título de
honorários advocatícios, pugnando, pois, pela sua redução.
Contrarrazões apresentadas às fls. 157/161.
É O RELATÓRIO.
Recurso tempestivo e isento de preparo. Posto isso,
recebo-o em seus regulares efeitos.
Desde logo, é preciso destacar que o Recurso Especial no
1.657.156, afetado ao rito do artigo 1.036 e seguintes do CPC, pertinente ao
Tema no 106, foi julgado em 25/04/18, tendo sido ali fixada a seguinte tese:
TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015.
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes
requisitos:
(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente,
da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento,
assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos
fármacos fornecidos pelo SUS;
(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito;
(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
É certo que, julgando os embargos de declaração - EDcl

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010237-04.2017.8.26.0577 -Voto no 15431
4
no Recurso Especial no 1.657.156, aquela Corte Superior acolheu em parte
apenas aquele oposto pelo Estado do Rio de Janeiro, e, de ofício, alterou o
termo inicial da modulação dos efeitos do recurso especial repetitivo,
passando a assim dispor a tese fixada:
TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento repetitivo passa a
ser:
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes
requisitos:
i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente,
da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento,
assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos
fármacos fornecidos pelo SUS;
ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito;
iii) existência de registro do medicamento na ANVISA,
observados os usos autorizados pela agência.
Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os
requisitos acima elencados sejam exigidos de forma
cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a
partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja,
4/5/2018.
Como se vê, os critérios ali estabelecidos devem ser
exigidos nos processos judiciais distribuídos a partir de 04/05/2018, hipótese
diversa da dos autos em questão.
Feita tal consideração, passa-se à análise das questões de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010237-04.2017.8.26.0577 -Voto no 15431
5
mérito.
Cuida-se de ação ordinária ajuizada com o objetivo de
que o Município de São José dos Campos seja condenado ao fornecimento
gratuito, à parte autora, do medicamento Bortezomibe 3 mg.
O d. magistrado de primeiro grau julgou procedente a
ação, confirmando a tutela antecipada, para condenar a parte ré ao
fornecimento do fármaco requerido.
Entende-se que, de fato, o deferimento do pedido era
medida que se impunha.
Salienta-se, primeiramente, que o autor é pessoa
comprovadamente incapaz de arcar com o tratamento de que necessita. É o
que se depreende dos documentos apresentados às fls. 54/61, os quais são
suficientes para a comprovação de que a renda mensal por ele angariada se
mostra em flagrante desacordo ao alto custo do medicamento.
Ademais, ressalta-se o fato de se encontrar a parte autora
sob o abrigo da gratuidade de justiça (fls. 70/71) na presente demanda, fato
que corrobora a tese da hipossuficiência financeira.
Para além disso, depreende-se do laudo médico
apresentado às fls. 14/15 que o autor padece de “Mieloma Múltiplo IgG,
estádio III pelo método de Durie-Salmon, desde maio de 2012” (sic).
Para além disso, referido laudo é expresso ao declarar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010237-04.2017.8.26.0577 -Voto no 15431
6
que o paciente já fora submetido anteriormente a diversas terapêuticas, sem,
no entanto, apresentar melhora em seu quadro clínico:
O paciente foi tratado com quatro ciclos do protocolo VAD
(vincristina/doxorrubicina/dexametasona)
sem
resposta
adequada. Posteriormente foi administrado protocolo DCEP
(dexametasona/ciclofosfamida/etoposide/cisplatina) e após
quatro
ciclos,
com
necessidade
de
internações
por
neutropenia febril, verificou-se resposta parcial (...) (sic)
Não por outro motivo, pleiteia o fornecimento do
medicamento anteriormente descrito, uma vez que necessários para o
tratamento de sua moléstia.
Importante dizer que referida documentação possui
legitimidade probante suficiente para, no caso concreto, comprovar a
imprescindibilidade do medicamento solicitado à saúde da parte autora.
Trata-se de documentação produzida por profissional
regularmente credenciado, que goza de presunção de idoneidade técnica e de
veracidade sobre a necessidade do paciente.
Destaca-se, ainda, que tais documentos sequer foram
impugnados de forma fundada pela parte ré, fato que corrobora a supracitada
tese de veracidade dos relatórios.
Leva-se em consideração, ainda, o parecer médico
juntado às fls. 45/47 o qual reforça a tese de necessidade da medicação, bem
como a sua eficácia no caso concreto:
(...) O referido medicamento é autorizado pela ANVISA para
o tratamento de adultos com MIELOMA MÚLTIPLO que já
receberam
pelo
menos
um
tratamento
anterior.
As
informações contidas no relatório médico supracitado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010237-04.2017.8.26.0577 -Voto no 15431
7
permitem concluir que a prescrição do medicamento em
questão foi apropriada para o caso, estando sua indicação
fundamentada na literatura médica.
No mais, não se trata, evidentemente, de ignorar o
princípio da separação dos Poderes (art. 2o da CF) ou as normas e princípios
que versam sobre o sistema de saúde, licitação, orçamento e de
responsabilidade fiscal (LC 101/2000). Trata-se apenas de garantir o
cumprimento do disposto no artigo 196, da Constituição Federal e evitar,
desse modo, o risco de dano irreparável à saúde da parte autora. Não há,
portanto, infração ao princípio da isonomia.
Nesse sentido julgou, à unanimidade, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal, em Agravo Regimental na Suspensão de Liminar
no 47, de Pernambuco, relatoria do Ministro Gilmar Mendes:
Em relação aos direitos sociais, é preciso levar em
consideração que a prestação devida pelo Estado varia de
acordo com a necessidade específica de cada cidadão. Assim,
enquanto o Estado tem que dispor de um determinado valor
para arcar com o aparato capaz de garantir a liberdade dos
cidadãos universalmente, no caso de um direito social como a
saúde, por outro lado, deve dispor de valores variáveis em
função das necessidades individuais de cada cidadão. Gastar
mais recursos com uns do que com outros envolve, portanto, a
adoção de critérios distributivos para esses recursos.
Além disso, ressalta-se que a norma contida no artigo
196, da Constituição Federal não é meramente programática. É direito
consagrado na Constituição Federal que não pode ficar ao alvedrio do
Administrador que, com sua omissão, pode simplesmente torná-lo inócuo.
É bem verdade que não pode o Poder Judiciário interferir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010237-04.2017.8.26.0577 -Voto no 15431
8
nas previsões orçamentárias, mas é inevitável assegurar o exercício de direito
cuja existência força o Estado a fazer essas previsões, posto que não é dado à
Administração ignorar as determinações constitucionais e legais que lhe são
dirigidas e estabelecer discriminações entre os contribuintes e destinatários
dos serviços públicos.
Não é caso de o Poder Judiciário invadir a seara
administrativa, mas apenas de garantir direito que a Constituição Federal
assinala e que, de outra forma, estaria sendo negado pelo próprio
Administrador. Isso sim seria uma forma indevida de invasão de poder,
desconstitucionalizando direitos pela ineficácia de seu cumprimento.
Reitera-se. O autor fez prova de que sofre de doença
grave e necessita do fármaco indicado.
Não se pode negar o direito à vida digna nem se pode
ignorar que a Constituição Federal, no artigo 6o, afirma o direito social à
saúde que, nos termos de seu artigo 196, é:
(...) direito de todos e dever do Estado garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco
de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação.
A Constituição do Estado de São Paulo também, no
artigo 219, parágrafo único, dispõe que os Poderes Públicos, estadual e
municipal, garantirão o direito à saúde mediante “políticas sociais,
econômicas e ambientais que visem o bem estar físico, mental e social do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010237-04.2017.8.26.0577 -Voto no 15431
9
indivíduo e da coletividade e à redução do risco de doenças e outros
agravos” (item 1); “acesso universal e igualitário às ações e ao serviço de
saúde em todos os níveis” (item 2); “atendimento integral do indivíduo,
abrangendo a promoção, preservação e recuperação de sua saúde” (item 4).
No mesmo sentido a Lei n. 8.080/90 e a LC n. 791/95.
Resta, portanto, evidenciada a necessidade da medicação
apontada, de modo que a concessão dos medicamentos pleiteados era medida
que se impunha.
Importante dizer que, em hipóteses análogas, já decidiu
esta C. Câmara em relação ao mesmo medicamento:
REEXAME
NECESSÁRIO.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
SAÚDE. Mieloma múltiplo. Fornecimento de medicamento:
Bortezomibe. Cabe ao Estado propiciar o atendimento
médico, fornecendo o tratamento prescrito. Inteligência do
artigo
196
da
Constituição
Federal.
Multa
Diária.
Cabimento. Manutenção do valor fixado que atende à
razoabilidade, e do limite máximo de incidência da multa.
Reexame necessário não provido.
(TJSP;
Remessa
Necessária
Cível
0006630-31.2015.8.26.0072; Relator (a): Paulo Galizia; Órgão
Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Bebedouro -
3a Vara; Data do Julgamento: 06/02/2017; Data de Registro:
10/02/2017)
Entretanto,
destaca-se
que
o
fornecimento
do
medicamento em questão não pode estar adstrito a especificações de marcas,
admitindo-se, portanto, o fornecimento de medicamentos genéricos e/ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010237-04.2017.8.26.0577 -Voto no 15431
10
similares, desde que respeitado rigorosamente o princípio ativo, as dosagens e
as formas de aplicação, constantes da receita médica atualizada, que deverá
ser apresentada a cada 120 (cento e vinte) dias, no intuito de comprovar a
persistência da necessidade do tratamento.
No que tange à questão dos honorários advocatícios, tem-
se que o valor arbitrado comporta redução.
Isso porque a condenação nos moldes da sentença acaba
por remunerar excessivamente o trabalho despendido pelo patrono da parte
autora, sem contrapartida à altura, desbordando dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade que imperam no ordenamento jurídico
brasileiro e norteiam a aplicação do Código Processual.
Sendo assim, é o caso de reduzir o valor dos honorários
advocatícios fixados anteriormente para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil
reais), fixados equitativamente, com base no artigo 85, §8o do novo Código
de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso e à remessa necessária, nos termos supracitados.
MARCELO SEMER
Relator